Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-64.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-64.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustamento pelo IGP-DI]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY FLORIANO JOSETTI - CPF: 352.517.601-59 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - CPF: 165.040.488-35 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE REVISIONAL DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) –

TEORIA DA CAUSA MADURA

(
ART. 1.013, § 3o DO NCPC)
– AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO (ESPÉCIE 91) - APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ) - OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL -– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, porque no caso em apreço não se exige o prévio requerimento administrativo, por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF.

Julgamento do mérito, por força do art. 1.013, § 3o, do CPC.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial -RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Wanderley Floriano Josetti
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a

Vara da Comarca de Barra do Bugres
, que,

na Ação Revisional de Renda Mensal do Auxílio-Doença, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do Autor, Recorrente, em razão da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social, Recorrido
(id. 3284955/56).

Narra que a ação objetiva a revisão da renda mensal inicial do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), que lhe fora concedido em 10/02/2009, sob o no
534.783.0669, para que seja levada em consideração os 80% maiores salários de contribuição, no cálculo da RMI, e não o total de contribuições, conforme estabelece o art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Assevera que, na hipótese de pedido de revisão de benefício, não se exige a provocação prévia na via administrativa, segundo posicionamento dos Tribunais Superiores, mas tão somente no caso de pleito de concessão de benefício, isso porque naquele já houve discussão na via administrativa, sendo o benefício apenas pago de forma equivocada.

Defende a aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73, ou seja, julgamento do processo por esta instância por versar a causa exclusivamente sobre matéria de direito.

Questiona a Lei no 9.876/99, que dispõe sobre regras de transição previdenciária, bem como legalidade dos Decretos nos 3.265/99 e 5.545/05, que as regulamentam e estabelecem a forma de cálculo equivocada do RMI.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da inicial no sentido de que seja considerado os 80% dos maiores salários de contribuição do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, com a condenação do Apelado ao pagamento do valor da diferença desde a data da concessão do benefício, bem como dos honorários sucumbenciais (ids. 3284958/959).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 3284963, pág. 03).

O recurso foi remetido ao Tribunal Regional Federal (id. 3284964), que declinou da competência para o Tribunal de Justiça deste Estado, pelo fato de o benefício pleiteado ser decorrente de acidente de trabalho e/ou doença profissional (id. 3285095).

Os autos, ao aportarem neste Tribunal de Justiça, foram remetidos à Turma Recursal com base no IRDR no 85560/2016 (id. 7621400), decisão objeto de Agravo de Instrumento desprovido (id. 7966472). Contudo, o feito foi devolvido pela Turma Recursal após o julgamento do Tema 1.053 do STJ.

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 156424678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação Revisional da Renda Mensal Inicial (RMI) do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho
(Espécie 91), proposta por
Wanderley Floriano Josetti
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visa o recebimento do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho de acordo com base nos
80% maiores salários de contribuição, com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Discorre que é beneficiário do
Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), registrado sob o no
534.783.0669,
desde o dia 10/02/2009
. Todavia, a Autarquia Previdenciária, Recorrida, realiza o cálculo do benefício em desacordo com o que determina o art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91, já que não leva em consideração os 80% maiores salários de contribuição, mas sim o total de contribuições,

O magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de uma das condições da ação, no caso, interesse de agir, ante a ausência do prévio requerimento administrativo (
id. 3284955/56)
.

Irresignado, o Autor,
Wanderley Floriano Josetti,
recorre, sustentando, em síntese, que: a) o pedido de revisão de benefício não

exige a provocação prévia na via administrativa, segundo posicionamento dos Tribunais Superiores; b) deve ser o processo julgado por esta instância, por versar a causa exclusivamente sobre matéria de direito, de acordo o art. 515, § 3o, do CPC/73; e, c) questiona a Lei no 9.876/99, que dispõe sobre regras de transição previdenciária, bem como a legalidade dos Decretos nos 3.265/99 e 5.545/05, que a regulamentam e estabelecem a forma de cálculo equivocada do RMI, sob o total das contribuições (ids. 3284958/959).

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Extrai-se do julgado que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo no caso de revisão de benefício, situação objeto desta demanda, porque o INSS, Recorrido, tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível. Logo, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão.

Se não bastasse, a hipótese em apreço ainda se encaixa em outra exceção, já que o Apelante ingressou com a ação judicial em 16/04/2012, com respectiva contestação apresentada no dia 11/10/2012, antes da conclusão do julgamento do RE 631240/MT (03/09/2014). Veja:

“
Quantos ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014
), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...)

(II)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
.” (Destaquei)

Cumpre destacar que
além dessas ressalvas apresentadas na ementa, o Ministro fez questão de deixar claro quais as situações esta exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da referida decisão,
in verbis
:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos:

(i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii)
ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)

(...)

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado
.” (Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG
. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
. 3. (...). (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). (Negritei).

Não obstante tenha o magistrado singular mencionado que não restou demonstrada a pretensão resistida do INSS, o Tema 350 dirime essa questão, isentando na presente lide a exigência do prévio requerimento administrativo.

Portanto, não há falar em ausência de interesse de agir.

Da minudente análise dos autos, contata-se que é caso de julgamento do processo por esta instância, na forma do art. 1.013, § 3o, do NCPC, cujo dispositivo correspondente no antigo CPC ao art. 515, § 3o:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

I – reformar sentença fundada no art. 485
;” (Destaquei)

A matéria em discussão refere-se à revisão do cálculo do salário benefício de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, na forma do art. 29, inc. II, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.876/99.

Primeiramente, vale destacar, que está consolidado que o benefício previdenciário se rege pela lei vigente ao tempo em que implementou os requisitos para a sua concessão (a luz do princípio do
tempus regit actum
). Nesse sentido:

DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGATÓRIO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPÚBLICA GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE N. 128933 RJ, 0158779-36.2009.8.19.0001, Relator(a) Ministra CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 14/10/2020)

In casu
, a lei em vigor é a Lei n. 8.213/91, pois como mencionado anteriormente, o Apelado concedeu ao Autor, Apelante, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91), sob o n.
534.783.0669
, em
10/02/2009
, conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo (id. 3284838, págs. 01 a 03), precedido de Auxílio-Doença deferido em 02/08/2006, sob o no 517.652.855-6, de acordo com Carta de Concessão/Memória de Cálculo (id. 3284838, pág. 04 a 05).

Os artigos 18, inc. I, alínea “e” e 29, inc. II, da supracitada lei, assim preceituam,
in verbis
:

“(...)
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

(...)

e) auxílio-doença;

(...) Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

(...)
II -
para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

(Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
” (Destaquei)

Nesta acepção, a Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999, que dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o cálculo do benefício altera dispositivos das Leis n. 8.212/91 e 8.213/91, e dá outras providências, estabelece,
in verbis
:

“(...)
Art. 3
o
Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício
será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo
,
oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994
, observado o disposto nos
incisos I e II do
caput
do art. 29 da Lei n
o
8.213, de 1991
, com a redação dada por esta Lei.” (Destaquei)

O Decreto no 6.939/09, a época vigente, que deu nova redação ao artigo 188-A do Decreto no 3.048/99, assim estabelecia:

§
4o. Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício consiste na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício
.”

A Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal editou o Verbete 57, nos seguintes termos:

“
O
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença
, quando concedidos na vigência da Lei n. 9.876/1999,
devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo
”. (Destaquei)

Dentro desse contexto fático-jurídico, o Recorrente tem direito a revisão do cálculo da RMI dos benefícios por incapacidade, com base no art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, sendo que eventuais parcelas pagas administrativamente deverão ser compensadas.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
–– FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
E PLEITO ATENDIDO NO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AFASTAMENTO
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA -
AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-DOENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF
.

2. A transação firmada não afasta tal interesse, uma vez que não impede a propositura de ação individual sobre o mesmo objeto nem gera litispendência, como dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

4.
Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial -RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

5. Em razão do julgamento do RE 870947, Tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Assim, a atualização dos valores devem atentar ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ.

6. Inexiste na sentença condenação de custas processuais à autarquia que detém isenção prevista

7. Recurso desprovido e sentença mantida.” (N.U 0042371-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (Destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora busca a revisão do seu benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, concedida em 16/03/2002, nos termos do art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Para tanto, alegou que o INSS efetuou o cálculo da renda mensal sobre a totalidade das contribuições e não conforme disposto no art. 29, II, da Lei 8.213/1991, consistente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento (80%) de todo o período contributivo
. A sentença pronunciou a decadência. 2. A decadência do direito à revisão dos benefícios por incapacidade e pensão por morte, mediante a aplicação do artigo 29, II, da Lei 8.213/91, flui a partir do reconhecimento do direito por meio do Memorando-Circular-Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINSS, que autorizou a revisão. (TRF4, AC 5024006-56.2018.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 16/07/2020). Na hipótese, portanto, não há decadência, pois a presente ação foi ajuizada em 16/12/2016. 3. No que se refere à prescrição, tem-se o referido Memorando-Circular Conjunto n. 21/DIRBEN/PFE/INSS, de 15/04/2010, como renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, mesmo nos casos em que não houver transcorrido todo o prazo para exercício do direito de ação, porque a adoção do instituto da interrupção em casos tais, conforme art. 202, inc. VI, conduz à situação absolutamente injusta, no sentido de que alguns segurados terão menos tempo para propor a ação que aqueles que tiveram contra si transcorrido todo o prazo para sua propositura. Renunciada a prescrição pelo ato normativo administrativo, que reconheceu o direito do segurado à revisão da concessão inicial do benefício, tem-se que o segurado pode demandar todas as diferenças de prestações vencidas antes do referido ato normativo, não havendo falar em prescrição das prestações vencidas. (EDAC 0009215-90.2014.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 04/09/2019). 4. No mérito, ainda, a Súmula 57, da TNU: O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei n. 9.876/1999, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo. 5. O autor comprovou que o benefício se encontra dentro do lapso temporal abrangido pelo Memorando-Circular Conjunto n. 21/DIRBEN/PFE/INSS, de 15/04/2010, de modo que lhe é devida a revisão pretendida. 6. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. Apelação da parte autora provida para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido e condenar o INSS a efetuar o pagamento da revisão do cálculo da RMI dos benefícios por incapacidade da parte autora, com base no art. 29, II, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99, com a consequente repercussão da nova RMI apurada sobre o valor do benefício atual. Eventuais parcelas pagas administrativamente deverão ser compensadas.”
(AC 0056542-28.2017.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL)

Verifica-se que os créditos vindicados são de trato sucessivo. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Logo,
in casu
, a prescrição não se opera, com exceção das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.

Por essas razões, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Wanderley Floriano Josetti
, e, na forma do artigo 1.013, § 3o do NCPC, JULGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para condenar o INSS a elaborar novo cálculo do RMI dos benefícios do Autor, ou seja, considerando a média aritmética simples dos 80% maiores salários-contribuições, constante do PCB, independente do número de contribuições, bem como condeno o INSS ao pagamento dos valores correspondentes as diferenças

vencidas desde a data do início do benefício, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, descontando eventuais já pagos administrativamente e respeitando-se o quinquênio anterior a propositura da ação.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes
a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009),
e correção monetária calculada com base no
IPCA-E, desde a data fixada na sentença
, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Condeno, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023